Tribunal: TJDFT
Processo: 0710944-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0710944-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FILIPE DE CARLO ARAUJO ROCHA IMPETRANTE: RAYSSA MARTINS ESCOSTEGUY, ANTONIO RODRIGO MACHADO, LAURA MAYERHOFFER MACHADO CLARK DE AQUINO AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por RAYSSA MARTINS ESCOSTEGUY E OUTROS em favor do paciente FILIPE DE CARLO ARAUJO ROCHA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA (ID 44992846). Os impetrantes alegam, em síntese, que o paciente, no curso do Inquérito Policial, protocolou diversas petições requerendo diligências, incluindo juntada de vídeos, a fim de auxiliar a sua defesa, o que foi ignorado, sendo recebida denúncia oferecida pelo Ministério Público em seu desfavor, pela prática das condutas previstas no art. 21 da Lei de Contravenções Penais c/c os arts. 5o, III e 7o, I da Lei n. 11.340/20, sem que as diligências requeridas pudessem ser cumpridas, situação que gerou cerceamento de defesa. Sustentam que a denúncia não deveria ter sido recebida em razão da ausência de provas, ou poderia ter havido a absolvição do réu, sob à luz do princípio do favor rei, aplicando a teoria da causa madura pro reo. Reclama a ilegalidade do recebimento da denúncia sem justa causa, daí porque pugna pela concessão de liminar para suspender o processamento da ação penal até julgamento, nos termos do art. 395, III, do CPP. No mérito, pugna para que se ratifique a existência da coação ilegal, rejeitando-se a denúncia, oferecida sem que houvessem sido apresentadas as provas acostadas pela defesa ao Ministério Público. É o breve relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não se verifica relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Consoante entendimento proferido pelo c. STJ, constitui medida excepcional a utilização do Habeas Corpus para o trancamento da ação penal ou inquérito policial, “somente se justificando se demonstrada, inequivocamente, a ausência de autoria ou materialidade, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a violação dos requisitos legais exigidos para a exordial acusatória" (HC n. 359.990/SP, Sexta Turma, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 16/9/2016). Diante de tais considerações, tem-se que, para assegurar essa garantia de suspensão liminar, e posterior trancamento da ação penal, o habeas corpus somente se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada se manifesta a inépcia da denúncia oferecida pelo Ministério Público, o que não se verificou na espécie. Dispõe o art. 395 do Código de Processo Penal que: Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando: I – for manifestamente inepta; II – faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou III – faltar justa causa para o exercício da ação penal. Considera-se como justa causa o suporte fático ou probatório capaz de oferecer meios para o Ministério Público propor a acusação em juízo. No caso em comento, em que pese a não juntada dos vídeos requeridos pelo paciente, a denúncia se lastreou em outro indícios de provas carreados aos autos, aptas a dar suporte para a tese acusatória, como fotos apresentadas pela vítima no ID 44992858, pp. 33-62, Termo de Declaração da Vítima (ID 44992858, pág. 13) e Boletim de Ocorrência (ID 44992858, pp. 8-12). Por oportuno, vale a transcrição do seguinte precedente deste egrégio TJDF, em situação análoga: HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRODUÇÃO DE PROVAS. ADIAMENTO DE AUDIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar em inépcia da denúncia, pois esta foi formulada em obediência ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente o fato típico praticado, com todas as suas circunstâncias, com base nos elementos coletados. A narrativa clara e congruente do fato permitiu perfeita compreensão da imputação e o exercício da ampla defesa. 2. O trancamento da ação penal por meio de "habeas corpus" é medida excepcional, e se justifica quando demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de prova da materialidade do crime ou de indícios de autoria, violação dos requisitos legais exigidos para a denúncia, atipicidade da conduta ou a ocorrência de causa extintiva da punibilidade. 3. Não há razão para determinar o trancamento da ação penal, uma vez que, de acordo com os documentos juntados por ocasião da impetração, observa-se que a denúncia veio acompanhada dos elementos inquisitoriais até então colhidos e que ofereceram razoável suporte probatório à tese acusatória, em especial porque a vítima relatou que foi agredida com um soco na altura da boca, e, em atenção ao laudo de exame de corpo de delito, seu aditamento e ao laudo de exame odontológico, foi descrita a presença de lesão corporal contundente na região, que gerou debilidade permanente da função mastigatória, fala e estética bucal da vítima, bem como a filmagem juntada pela Defesa não demonstra, de plano, eventual "legítima defesa putativa", mormente porque, segundo o "Parquet", contém interrupção abrupta, tanto que requerida perícia no aparelho, e a contenda que interessa aos autos seria justamente aquela posterior à visualização, o que deverá ser objeto de melhor análise durante a instrução processual. 4. Nos termos do artigo 400, § 1o, do Código de Processo Penal, o Juiz poderá indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, isto porque é ele o destinatário da prova, de modo que lhe cabe exercer o juízo de conveniência e oportunidade sobre a necessidade ou não da produção. 5. Não há falar em cerceamento de defesa em face do indeferimento de adiamento da audiência de instrução, haja vista que a legislação não estabelece o momento processual para a juntada de laudos e relatórios, e o documento requerido pela Defesa já se encontrava juntado aos autos no prazo suficiente e adequado de 6 (seis) dias antes da primeira assentada, que se destinou apenas à oitiva da vítima e das testemunhas de acusação, enquanto que as testemunhas arroladas exclusivamente pela Defesa, dentre elas peritos e delegado de polícia, pessoas que possuem conhecimento técnico-especializado para se manifestarem sobre laudos e relatório técnicos, só serão ouvidas em outra oportunidade. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1435250, 07170168520228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no PJe: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, vale ressaltar que, quando do recebimento da denúncia, vigora o princípio do in dubio pro societate, vale dizer, na dúvida sobre a pertinência da ação penal, deve ser ela admitida, mormente quando a produção de provas não se encerra no inquérito policial, sendo permitida a juntada de provas durante a fase instrutória da ação penal. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Conquanto possível, o trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, reclamando do impetrante a prova inequívoca da inocência do acusado, da atipicidade da conduta ou da extinção da punibilidade; isso porque, na fase processual do recebimento da denúncia e da decisão saneadora, impera o princípio do in dubio pro societate, ou seja, havendo qualquer dúvida acerca da responsabilidade do delito imputado, o feito deve ter prosseguimento, como forma de possibilitar ao órgão persecutório firmar a sua convicção por meio dos elementos de prova colacionados aos autos. 2. Ordem conhecida e denegada. (Acórdão 1655380, 07433809420228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. PROVA INCIPIENTE. REJEIÇÃO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ATO COATOR NÃO JUNTADO AOS AUTOS. PROCESSO VINCULADO A PEDIDO DE PRISÃO TEMPORÁRIA, FORMULADO PELA POLÍCIA FEDERAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE EM AUTOS DIVERSOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA TESE DA DEFESA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO. PRISÃO HUMANITÁRIA. PACIENTE GENITOR DE FILHOS MENORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS FILHOS ESTEJAM SOB SUA GUARDA OU DEPENDAM DE SEUS CUIDADOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. 1. Não há falar em inépcia da denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do CPP, expondo, claramente, o fato criminoso com todas as suas circunstâncias e a qualificação do acusado, sendo possível verificar que o tipo penal incriminador está em conformidade com a conduta supostamente atribuída ao paciente. 2. É permitida a juntada de provas pela acusação durante toda a fase instrutória, não sendo exauriente a prova inquisitorial que acompanha a peça acusatória, pois, nessa fase, prevalece o princípio do in dubio pro societate. 3. Ademais, eventuais omissões da denúncia poderão ser supridas a todo tempo, antes da sentença final, conforme disciplina o art. 569 do CPP. 4. A ausência do ato que decretou a prisão preventiva do paciente, proferido em autos diversos, impossibilita a análise da tese defensiva quanto à ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. 5. Cabe registrar que o princípio da presunção de inocência não impede a aplicação da prisão preventiva quando essa decorre não da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública. 6. O pedido de prisão humanitária não foi formulado perante o juízo coator, a indicar supressão de instância. Ademais, não há prova de que a prole do paciente esteja sob sua guarda ou dependa de seus cuidados. 7. Habeas corpus conhecido em parte. Ordem denegada. (Acórdão 1650081, 07387318620228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E M E N T A HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL PÚBLICA. TIPICIDADE DEMONSTRADA. JUSTA CAUSA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. TRANCAMENTO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. I - A justa causa é prevista de forma expressa no Código de Processo Penal e constitui condição da ação penal, consubstanciada no lastro probatório mínimo e firme, indicativo da autoria e da materialidade. II - A profundidade cognitiva para o reconhecimento ou não da justa causa na persecução penal deve se dar de forma superficial, mediante prova pré-constituída, isto é, existindo suspeita fundada do crime e de sua autoria, justifica-se a instauração do processo penal. Portanto, o trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, cabível somente quando ficar demonstrada de forma inequívoca a ausência de indícios de autoria ou materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, situações não verificadas nos autos. III - Quando do recebimento da denúncia deve-se considerar o princípio do in dubio pro societate, ou seja, pairando qualquer dúvida acerca da responsabilidade pelo delito imputado ao paciente, o feito deve ter prosseguimento, como forma de possibilitar ao órgão julgador firmar a sua convicção por meio dos elementos de prova colacionados aos autos, sendo inviável o revolvimento de matéria probatória nessa via estreita IV - Ordem denegada. (Acórdão 1603773, 07192616920228070000, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no PJe: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não se observa, nesta análise preliminar, violação aos requisitos legais exigidos para a denúncia, não havendo que se falar em ausência de justa causa para o exercício da ação penal. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 24 de março de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora